Tribunal: TJES
Processo: 5008973-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008973-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E SALÁRIOS. RELATIVIZAÇÃO DA GARANTIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ERESP 1.582.475/MG. RECURSO PROVIDO.
1 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2 - Considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, o desconto de 10% (dez por cento) dos salários da Executada atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 3 - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008973-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES

AGRAVADA
: MARIA APARECIDA SANTOS PEREIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 27999571 dos autos de origem) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) da renda salarial da Agravada.

O Banco/Agravante ajuizou Ação de Execução em desfavor da Agravada e, no curso do procedimento, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário mensal para pagamento da dívida executada.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida indeferindo o pedido por entender que “
a ocupação do cargo temporário estadual de professora, por certo, não lhe confere renda suficiente para permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade. A penhorabilidade do salário somente deve ocorrer em situações de comprovada condição econômica para conferir dignidade ao devedor e sua família
”.

Seguiu-se o presente recurso.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG) decidiu que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, como se vê nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PENHORA INCIDENTE SOBRE PENSÃO POR MORTE. DESBLOQUEIO DETERMINADO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como cediço, "
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023). A propósito: EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2023. 2. Caso concreto em que a Corte estadual firmou a compreensão de que "é indubitável que a pensão percebida pelas agravantes tem natureza eminentemente alimentar, o que determina a inviabilidade de apreendê-la judicialmente para liquidar a dívida exequenda" (fl. 337), eis que, na hipótese vertente, "a constrição de trinta por cento (30%) do beneficio previdenciário por certo comprometerá a subsistência das ora agravantes" (fl. 338). 3. Rever a premissa contida no acórdão recorrido de que a realização da penhora, tal como pretendida pela parte agravante, teria o condão de comprometer a subsistência das agravadas, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte,
é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar.
Precedentes. 2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do NCPC. 3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado. 4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "
é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade"
(AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

O Código de Processo Civil, quanto à responsabilidade patrimonial, assim dispõe:

Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

As normas fundamentais do processo civil estabelecem que:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

In casu
, a ação originária tramita desde 2021, até o momento a dívida não foi quitada ou foi apresentada alguma alternativa para o cumprimento da obrigação e as várias tentativas de penhora restaram infrutíferas.

Neste contexto, vedar a penhora de parte dos proventos da Executada configuraria afronta a normas fundamentais do Código de Processo Civil (artigos 4º e 6º), bem como descumprimento da garantia constitucional da duração razoável do processo.

A doutrina ressalta que:

O art. 833 do CPC/2015 guarda semelhança com o art. 649 do CPC/1973 no sentido de que ambos regulam a impenhorabilidade de bens. Há, contudo, alterações significativas. Primeiramente, foi excluído o adjetivo “absoluta” da impenhorabilidade regulada pelo dispositivo, com o objetivo de deixar claro que a proteção aos bens indicados nos incisos não é absoluta (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 2012).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES – CONTAS BANCÁRIAS – REMUNERAÇÃO E BOLSA DE PESQUISA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º art. 833 do CPC, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Precedentes. 2.
Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJES.
3. Mesmo que o agravante tenha comprovado a origem dos montantes bloqueados, que dizem respeito justamente à sua remuneração como professor e à bolsa de pesquisador, que, a princípio, seriam impenhoráveis, o fato de, após todos os descontos efetuados em suas contas bancárias, o agravante persistir obtendo renda líquida de cerca de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), induz à conclusão de que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades da hipótese em apreço, e preserva a manutenção da dignidade do agravante e de sua família. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013750-82.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data: 17/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONFESSA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CONSTRIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALCANCE DA PORÇÃO NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. VALOR MÓDICO. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO
. 1) A
jurisprudência pátria tem admitido a penhora de vencimentos mesmo em caso de dívida não alimentar, desde que assegurada quantia suficiente para subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2) Com efeito, a restrição imposta na decisão agravada pode ser afastada para que o desconto mensal em folha seja destinado à quitação da totalidade da dívida, isto é, incluída a porção não alimentar. 3) É preciso ponderar e equacionar no caso concreto o direito do credor de acesso à ordem jurídica justa e à satisfação do crédito em tempo razoável, bem como a necessidade imperiosa de garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor. 4) Considerando que as pesquisas realizadas via Bacenjud, Renajud e Infojud não lograram êxito, remanescendo em aberto a dívida reconhecida pela agravada desde 2016, não se vislumbra encargo desproporcional a ser suportado por longo tempo, tampouco quantia capaz de comprometer sua subsistência. 5) Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001759-12.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).

Desse modo, considerando a relativização da impenhorabilidade dos salários/proventos autorizada pela jurisprudência, bem como as disposições do Código de Processo Civil quanto à responsabilidade patrimonial e as normas fundamentais do processo, entendo que o desconto de 10% (dez por cento) do salário da Agravada atende, a um só tempo, ao direito fundamental do credor à satisfação do crédito e o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade.

Desse modo, o MM Juiz deverá providenciar o bloqueio nos meses futuros de 10% (dez por cento) dos salários da Agravada, até o cumprimento integral da obrigação.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso, para deferir o bloqueio nos meses futuros de 10% (dez por cento) dos salários da Agravada, até o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.